Tribunal: TCU
Processo: 029.752/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9979/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.752/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Cesar de Freitas Moreira (XXX.639.237-XX); Daniel Alves do Patrocinio (XXX.744.367-XX); Daniel Lima Ribeiro Rosestolato (XXX.385.977-XX); Diego Santana Rodrigues (XXX.944.967-XX); Gabriel de Albuquerque Fagundes (XXX.806.874-XX); Joao Hiago Rodrigues dos Santos (XXX.198.287-XX); Pedro Victor de Sousa Cardoso (XXX.301.217-XX); Ryan Pereira Avila (XXX.216.967-XX); Willyan de Alcantara Cosme (XXX.217.607-XX); Yago Marcos Raposo de Oliveira (XXX.067.387-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.